Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-66.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800157-66.2020.8.14.0100

APELANTE: DIEMESON WILHAMES NASCIMENTO TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviço comunitário por prestação pecuniária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a substituição da pena restritiva de direitos por prestação pecuniária quando ausentes elementos probatórios robustos que evidenciem a incompatibilidade entre a medida imposta e a atividade laboral do apenado, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera apresentação de contracheque desacompanhado de comprovação da jornada, da rotina funcional ou da rigidez do vínculo de trabalho.

4. Ressalta-se que eventuais dificuldades no cumprimento da pena devem ser arguidas perante o Juízo da Execução Penal, que é competente para reavaliar a execução da pena, mediante prova adequada das circunstâncias impeditivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A modificação da modalidade de cumprimento da pena restritiva de direitos, fixada com observância dos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e de sua finalidade preventiva e ressocializadora, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apreciar eventual substituição, nos termos dos arts. 148 e 169, § 1º, da Lei de Execução Penal, mediante oitiva do condenado e análise concreta das circunstâncias do caso”.

__________

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim. n. 0079652-50.2015.8.13.0407, Rel. José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7ª Câmara Criminal, j. 04.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diemeson Wilhames Nascimento Teles apela da sentença do Juízo da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 18562912).

O apelante pugna pela substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço comunitário por prestação pecuniária (ID 18562913).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21159213), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24597978).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante impugna sentença que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, requerendo, em suas razões, a conversão da prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária. Alega, para tanto, residir e trabalhar com vínculo formal na Comarca de Marituba, o que inviabilizaria o cumprimento da pena na forma fixada, pugnando pela adequação da sanção às suas condições pessoais, nos termos dos princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

No ponto, tenho que não há elementos que permitam acolher o pedido de substituição, uma vez que a alegação de incompatibilidade entre o cumprimento da pena restritiva de direitos e a atividade laboral do apelante carece de comprovação efetiva nos autos.

Ressalte-se que foi juntado apenas um contracheque (ID 18562915), o qual, isoladamente, não é suficiente para demonstrar a inviabilidade da medida imposta. Não se extrai do documento qualquer informação concreta sobre a natureza das funções exercidas, a carga horária, eventual flexibilidade da jornada ou outros aspectos relevantes que evidenciem a impossibilidade de cumprimento da pena, a qual, ademais, foi fixada de acordo com os critérios legais, considerando sua adequação à finalidade ressocializadora e preventiva da sanção.

Nesse contexto, tendo o “juiz sentenciante, atuando de forma discricionária, observado os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como sua tríplice finalidade, não há que se falar em alteração da pena restritiva de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária” sendo certo que “qualquer modificação na forma de cumprimento das penas restritivas de direitos deve ser realizada no Juízo da Execução Penal, ouvido o acusado, conforme o disposto nos arts. 148 e 169, § 1º, da LEP (TJMG,
ApCrim. n. 0079652-50.2015.8.13.0407
, Rel. José Luiz de Moura Faleiros - Juiz Convocado, 7ª Câmara Criminal, j. 04.05.2022.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025